Tribunal: TJPA
Processo: 0005194-52.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005194-52.2013.8.14.0133

APELANTE: CAMILA ALFAIA DAS NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, DA LEI nº 11.343/06). NULIDADES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE ATITUDE SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS

DE PROVA ROBUSTOS E CONTUNDENTES. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. COCAÍNA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COERENTES E CONVERGENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. INVIÁVEL. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS EMITIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGISTRO DE TRÂNSITO EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES. CONCEITO AMPLO ABRANGENDO TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR OU DURANTE O FEITO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE REVELAM NÃO SE TRATAR DE TRAFICANTE EVENTUAL. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
4
.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005194-52.2013.8.14.0133

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: CAMILA ALFAIA DAS NEVES (Defensoria Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: DES SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de Apelação Penal interposta por
CAMILA ALFAIA DAS NEVES
, nascida em 14.07.1990, contra a r. sentença prolatada em 01.04.2022 pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba-Pa, que julgou totalmente procedente a pretensão punitiva e a condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, da Lei 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial semi-aberto.

A Denúncia foi oferecida dia 23.10.2013 (id 16466981). Em seguida proferido despacho para sua notificação a fim de apresentar defesa prévia

(id 16466982). Devido às dificuldades para sua citação em razão das inconsistências de endereço, em 2015 foi determinada a realização de nova busca no sistema INFOPEN, ocasião em que fora encontrada presa por estar respondendo a outro processo penal. Após citada em 25.04.2016 (id 16466983, fl. 15), apresentou resposta à acusação por meio de Defensor Público (id 16466984) e a denúncia foi recebida em 17.05.2016 (id 16466984).

Após instrução processual regular, o MM. Juízo
a quo
julgou totalmente procedente a acusação, condenando-a à pena acima descrita (id 16466988, fls. 1 a 8).

Inconformada, a defesa apresentou a presente apelação e, em seu bojo, pleiteia preliminarmente a declaração de nulidade da sentença por se basear em provas ilícitas e, no mérito, requer sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base com a exclusão da valoração negativa referente ao vetor “antecedentes”. Por fim, pretende o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado (id 16467170).

Em contrarrazões, o
Parquet
opinou pelo total improvimento do apelo, posto que desprovido de argumentos capazes de desconstituir a sentença (id 16467171).

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos em 11.10.2023 e logo encaminhado à Procuradora de Justiça

que, na

qualidade de
custos legis
,

manifestou-se em 01.11.2023 pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja revisada a pena-base imposta.

É o relatório. À revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

DAS PRELIMINARES

Nulidades - denúncia anônima - ausência de investigações preliminares e de atitude suspeita

A defesa alega que a denúncia anônima está desprovida da identificação de seu responsável, o que coloca em dúvida sua validade. Além disso, afirma que a abordagem policial ocorreu sem que tivesse ocorrido diligências ou investigações prévias para averiguar a procedência das informações, portanto, ausente qualquer comprovação de atitude suspeita capaz de validar a abordagem policial.

Assim como a Procuradoria de Justiça, entendo que as questões acima se confundem com o mérito da causa de forma que procedo à sua análise em conjunto e já adianto que os argumentos levantados pela defesa não merecem prosperar.

Muito se tem discutido acerca da denúncia anônima, inclusive questionando a sua legalidade sob a invocação do art. 5º, IV da Constituição Federal. Entretanto, trata-se de uma excelente ferramenta a serviço da sociedade, considerando o medo que assola cidadãos que muitas vezes deixam de relatar às autoridades determinados fatos ilícitos temendo por suas próprias vidas e de seus familiares, como se fosse uma sentença de morte.

A denúncia anônima apenas indica um possível ilícito. É, talvez, um início e todo o deslinde depende dos procedimentos adotados posteriormente, afinal a autoridade policial terá que buscar a veracidade dos fatos narrados.

No caso ora em questão, após a delação anônima, policiais militares se deslocaram imediatamente ao local indicado, o qual já é conhecido como ponto de venda de entorpecentes, identificaram a pessoa conforme as características fornecidas (cabelo liso e preto, forte, morena) e constataram a venda, flagrando-a com invólucros de cocaína. Em seguida, no quarto onde morava a apelante encontraram mais “papelotes” contendo substância entorpecente, confirmando a verossimilhança dos fatos.

Conforme consta do caderno processual, os policiais responsáveis pela diligência que originou o flagrante testemunharam em Juízo confirmando de forma segura, convergente e uníssona seus depoimentos em sede policial. O Laudo toxicológico comprovou se tratar de substância conhecida por cocaína (id 16466979, fl.2).

Vejo que foram tomadas medidas efetivas e prévias pela autoridade investigativa que possibilitou colher elementos e informações que confirmaram a plausibilidade dos relatos anônimos e assim evidenciaram a justa causa e a fundada suspeita, de modo que concluo pela inexistência de qualquer mácula capaz de desconstituir o julgado.

Nessa mesma toada destaco trecho do parecer ministerial que assim consigna:

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer irregularidade na abordagem policial, posto que efetuada em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não havendo, portanto, que se cogitar em nulidade das provas por “denúncia anônima” de prática criminosa e/ou ausência de comprovação de atitude suspeita que levasse a abordagem policial.

Da mesma sorte também carece o pedido de absolvição por insuficiência de provas, haja vista o conjunto probatório contundente contido nos autos que revela de maneira inconteste a autoria e materialidade do delito, conforme Auto de Flagrante, Auto de Exibição e apreensão de objeto, Laudo toxicológico definitivo e depoimentos testemunhais coerentes e consistentes.

Outrossim, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos estão revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada de investigados. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (grifei) (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório.
(grifei) (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Portanto, rejeito as preliminares, bem como a tese de absolvição por insuficiência de provas.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR MAUS ANTECEDENTES

A defesa afirma que o Juízo
a quo
valorou negativamente a circunstância judicial referente a “maus antecedentes”, sem, contudo, constar dos autos ao menos cópia do trânsito em julgado da condenação definitiva da apelante.

Contudo, razão não lhe assiste.

De acordo com a sentença recorrida, foi o único vetor negativado sob os seguintes fundamentos:

a.2) Antecedentes: a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591954/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

A acusada possui maus antecedentes, tendo em vista a condenação definitiva nos autos de n. 00018238620168140097 cujo trânsito em julgado ocorreu em 27.10.2017.

A ausência da certidão do trânsito em julgado jamais invalidaria a fundamentação utilizada para a negativação do vetor diante da Certidão de antecedentes criminais emitida pelo sistema deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará que contém o devido registro do trânsito em julgado de sentença condenatória proferida em 6.10.2017 formando coisa julgada em 27.10.2017 no processo 0001823-86.2016.8.14.0097 (id 16466988, fls. 9/10).

Destaco ainda que em seu parecer ministerial, embora a Procuradoria de Justiça compartilhe do mesmo entendimento de que a inexistência de certidão de trânsito em julgado não merece guarida, por outro lado, durante a análise da fundamentação do referido vetor opinou pela exclusão de sua valoração negativa, por entender que ocorreu em virtude de crime posterior à situação destes autos.

Isto porque o crime em apreço ocorreu em 2013 e o processo que tem sentença condenatória tem início em 2016, com trânsito em julgado em 2017, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada, desvalorando tal circunstância judicial e aplicando a pena-base (primeira fase da dosimetria) no mínimo legal

Quanto ao assunto, ressalto que diferentemente da reincidência, o conceito de maus antecedentes é mais amplo, abrangendo não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, como foi o caso do presente feito.

Sobre o assunto, seguem os julgados colacionados abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO LIMINARMENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A ilegalidade passível de justificar a impetração de habeas corpus substitutivo deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre. 2. Caso em que o Tribunal estadual entendeu ser possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal ante a existência de maus antecedentes, uma vez que o ora agravante ostenta condenação por delito anterior ao fato aqui apurado, mas com trânsito em julgado posterior. 3. No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC n. 246.122/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/3/2016). Uma vez reconhecida a existência de circunstância judicial negativa, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há ilegalidade na determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 675858 SP 2021/0195787-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base ( HC n. 462.100/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2039520 PI 2022/0003016-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO CUJO TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU NO CURSO DA AÇÃO PENAL EM EXAME – POSSIBILIDADE – NÃO PROVIMENTO, COM O PARECER. A condenação definitiva por fato anterior ao crime em análise, mas com trânsito em julgado posterior, antes da sentença condenatória, justifica a elevação da pena-base pela valoração negativa dos antecedentes, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. (TJ-MS - EI: 00038116520188120021 MS 0003811-65.2018.8.12.0021, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 13/12/2021, 2ª Seção Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021)

Portanto, entendo correta a decisão guerreada, não havendo amparo para o acolhimento do pleito.

Do reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006

No que tange ao presente pleito, entendo que mais uma vez a sentença não merece reparos.

Os requisitos específicos para reconhecimento do tráfico privilegiado estão expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a saber, que o beneficiário seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Pois bem, diante do que consta dos autos, verifico que a apelante não trouxe nenhum elemento que comprove não viver do tráfico, sem falar que a presença de antecedentes criminais também lhe retira outras condições para o reconhecimento da causa de diminuição de pena.

Ou seja, não vislumbro qualquer ilegalidade na negativa de aplicação da mencionada causa especial de diminuição de pena, uma vez que além da presença de maus antecedentes, ausência de primariedade, o conjunto probatório demonstra que não se trata de traficante eventual.

Portanto, indefiro o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado.

Diante de todo o exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2024